Tribunal: TJSP
Processo: 0002185-20.2022.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Deferimento do benefício – Insurgência ministerial – Pleito de retorno do apenado ao regime anterior – Necessidade – Crimes violentos aliados ao cometimento de faltas graves – Exame Criminológico Favorável - Juiz não está atrelado à conclusão de atestados de conduta – Princípio do livre convencimento motivado – Decisão insubsistente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Deferimento do benefício – Insurgência ministerial – Pleito de retorno do apenado ao regime anterior – Necessidade – Crimes violentos aliados ao cometimento de faltas graves – Exame Criminológico Favorável - Juiz não está atrelado à conclusão de atestados de conduta – Princípio do livre convencimento motivado – Decisão insubsistente – Recurso provido.